Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-03.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÃNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PESSOA FÍSICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS LOCADORA E LOCATÁRIA DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO RÉU – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DOS VEÍCULOS DO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA I - Demonstrado que a causa do acidente foi a conduta do réu Eliarbe que, de maneira imprudente, saiu da faixa

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÃNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PESSOA FÍSICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS LOCADORA E LOCATÁRIA DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO RÉU – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DOS VEÍCULOS DO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA I - Demonstrado que a causa do acidente foi a conduta do réu Eliarbe que, de maneira imprudente, saiu da faixa 3 passando para a faixa 4 de rolamento vindo a chocar-se no veículo Palio vermelho, o qual, abalroou o caminhão do autor, que estava parado a frente do Palio, pois prestava socorro àquele. Com o trágico e violento acidente, o motorista do Palio veio a óbito e os veículos foram tão danificados, ocorrendo perda total;II - Se houvesse o mínimo de diligência do motorista, de acordo com o previsto nos artigos 28 e 29, do Código de Trânsito Brasileiro, talvez, o acidente pudesse ter sido evitado, ou ao menos, ocorrido com danos menores;III - O nexo de causalidade restou cabalmente demonstrado, pois em decorrência do acidente, houve o falecimento do motorista do Palio e a perda total dos veículos. Não há sequer que se falar em culpa exclusiva do autor, que na condição de prestador de serviços de guincho, parou seu caminhão para prestar socorro ao motorista do Palio;IV – Danos materiais – Devidamente demonstrados – Indenização fixada em R$ 79.038,00;V – Danos morais - Inegável sua ocorrência. Os fatos ocorridos representaram ofensa aos atributos da personalidade do autor, que prestava socorro a outro veículo, veio a ser abalroado pelo caminhão conduzido por um dos réus, causando-lhe escoriações e danos (perda total) em seu caminhão e sua motocicleta e provocando o falecimento do motorista do Palio, veículo que o autor estava prestando auxílio;
VI - A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta majoração por ausência de recurso do autor, tampouco redução.

RECURSO da ré LC Comércio de caminhões veículos e equipamentos NÃO PROVIDO

RECURSO dos réus Eliarbe Joaquim dos Santos e TRE Baselegue Transporte Eireli NÃO PROVIDO